Tribunal: TJMT
Processo: 1028286-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028286-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), P. S. P. D. B. - CPF: 092.311.401-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – TRATAMENTO ESSENCIAL PARA EFETIVIDADE DA TERAPÊUTICA – NEGATIVA INDEVIDA – EXTENSÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – IRRELEVÂNCIA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – QUANTIA NÃO EXCESSIVA – PRECEDENTES DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos contratos de plano de saúde, a operadora não pode se recusar a custear tratamento essencial prescrito por profissional habilitado, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, desde que demonstrada sua imprescindibilidade e ausência de substituto eficaz.

Na hipótese, o laudo médico demonstrou a necessidade do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, como extensão do tratamento multidisciplinar deferido em sentença.

A negativa de cobertura, além de configurar descumprimento de obrigação judicial, compromete a efetividade do tratamento garantido à criança com Transtorno do Espectro Autista.

A imposição de multa cominatória (astreintes) no valor de R$30.000,00 é cabível como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer, podendo ser revista a qualquer tempo se se mostrar excessiva ou desproporcional, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. No caso, o montante fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS no 1033842-13.2021.8.11.0041, movida por P. S. P. D. B., representado por sua genitora SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, em Cumprimento Provisório de Sentença, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento nos seguintes termos:

“Desta feita, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para que seja afastado o cumprimento de sentença referente à manutenção dos profissionais que atendem a Impugnada por não ter havido sua determinação no título executivo e a inexigibilidade da cobrança de R$ 159,040,00 (cento e cinquenta e nove mil e quarenta reais), correspondente as sessões de tratamento, os quais, se devidos ou não, pertencem aos profissionais que prestaram o serviço.

Fixo o valor das astreintes em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, deve observar o princípio da sucumbência recíproca, conforme o art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, fixo em favor do r. causídico da Executada o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários de sucumbência para esta fase processual, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Da mesma forma, tendo em vista que não incidem honorários sucumbenciais sobre o valor fixado a título de astreintes diante da ausência de caráter condenatório de tais verbas, que, na verdade, representam apenas um meio coercitivo posto à disposição do Juízo para fazer cumprir as suas decisões, fixo em favor da r. causídica da parte Exequente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários de sucumbência para esta fase processual, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.

Com relação à manifestação da i. Promotora de Justiça no id.176571061 pugnado pela concessão de vista após a defesa do Exequente sobre a impugnação ao cumprimento de sentença id. 175043824, tendo em vista que sua juntada é anterior ao pedido (id. 176253210), desnecessário nova reabertura de prazo.

Considerando a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no1035062-67.2024.8.11.0000 (id.184296644), restabelecendo a obrigação da Executada de custear o serviço de Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar, determino a intimação da parte Executada para no prazo de 05 dias comprovar o cumprimento da ordem judicial e manifestar sobre o pedido id. 185395504 do Exequente, sob pena de preclusão.

Preclusa a via recursal, certifique-se e intime-se a parte Executada para depositar o valor das astreintes ora fixadas e dos honorários de sucumbência, sob pena de incidência das penalidades previstas no artigo 523 do CPC.”

Em suas razões, a parte agravante defende a nulidade da decisão em razão desta ferir a coisa julgada, sendo contraditória com decisão anterior, o que ofenderia os princípios da segurança jurídica e da motivação das decisões.

Sustenta que a decisão combatida se trata de matéria nova (necessidade de acompanhante terapêutico), não abordada no processo originário, o que causa a inépcia do feito executivo por fato superveniente que deve ser objeto de nova ação judicial.

Alega que não é responsável pela cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, especialmente fora do ambiente clínico, como se dá no caso em apreço, que seria de responsabilidade dos familiares do menor ou da instituição de ensino que este frequenta.

Aduz que está ocorrendo excesso de execução, pois é inexigível a obrigação em razão de não ter descumprido medida liminar diante da ausência de certeza e exigibilidade das astreintes na sentença.

Argui que é impossivel a execução de cumprimento de sentença provisório antes da decisão ser proferida em cognição exauriente.

Alega que é possível a revisão dos valores da multa em razão do fixado no artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que esta se tornou excessiva.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão atacada até o julgamento final do presente feito.

No mérito pretende a reforma definitiva da decisão combatida para confirmar a tutela antecipada pleiteada
“a fim de cassar a tutela de deferida para custeio do Acompanhante Terapêutico, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, reconhecendo a nulidade da decisão neste ponto, bem como excluindo o dever da Agravante ao pagamento de multa astreintes”.

Sucessivamente, pede a minoração do
quantum
referente a multa astreintes, bem como a exclusão dos juros e honorários advocatícios deste valor.

Liminar recursal parcialmente deferida (ID 309867887).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 315693465)

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 316834359).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Flavio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 320510372).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Destaco que os contratos de seguro de saúde, além da Lei no 9.656/98, também são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078/90, à vista dos conceitos operacionais dispostos nos artigos 2o e 3o do referido código.

Consta dos autos que o recorrido é beneficiário de plano de saúde junto à recorrente, e, no atestado médico acostado, aponta a necessidade de realização dos tratamentos postulados na inicial, quais sejam: a) tratamento de reabilitação multidisciplinar método ABA ou DENVER (psicólogo, fonoaudióloga, psicopedagoga) - 10 horas semanais, b) fonoterapia com fonoaudióloga - 03 horas semanais, c) terapia ocupacional com foco em integração sensorial - 02 horas semanais, d) musicoterapia e e) equoterapia.

Portanto, o paciente e menor P. S. P. B., foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84-O), constando nos autos relatório de médico especialista asseverando a imprescindibilidade da inserção da criança em tratamento adequado com equipe multiprofissional.

Dito isto, n
os termos do artigo 296 do Código de Processo Civil, a tutela provisória concedida pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, sempre que sobrevierem novos elementos que justifiquem sua reconsideração.

No entanto, ao analisar mais detidamente os autos, verifica-se que há elementos suficientes para a manutenção da obrigação imposta na decisão de primeiro grau.

O Laudo Médico emitido por Neurologista Infantil no ano de 2021 é contundente em seu final ao fixar que
“Pedro deve frequentar escola regular com acompanhamento em conjunto de uma TDEE (Técnico em desenvolvimento educacional especializado)”
.

A sentença exequenda reconheceu a necessidade do custeio dos tratamentos médicos e terapêuticos prescritos ao beneficiário do plano de saúde.

Assim, o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar é uma continuidade do tratamento multidisciplinar indicado, sendo essencial para garantir a efetividade da terapêutica determinada na fase de conhecimento.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o caráter taxativo do rol da ANS (Tema 1.082, REsp 1.886.929/SP) não impede a cobertura de procedimentos ou tratamentos não previstos expressamente, desde que demonstrada sua imprescindibilidade para a manutenção da saúde do paciente e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes, requisitos que restaram atendidos nos autos.

No caso concreto, os documentos médicos juntados evidenciam que o acompanhamento terapêutico no ambiente escolar é indispensável à adequada continuidade do tratamento do beneficiário, sendo, portanto, uma extensão da obrigação já reconhecida judicialmente.

Portanto, a negativa de custeio representaria restrição indevida à cobertura assistencial garantida pela sentença exequenda.

Além disso, o artigo 35-F da Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/1998) veda a exclusão de cobertura para tratamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde do paciente, sobretudo quando prescritos por profissionais habilitados.

Dessa forma, não há que se falar em ampliação indevida dos limites da obrigação, mas sim na efetivação do direito já reconhecido judicialmente, conforme previsto no título executivo.

Como bem destacado pelo Juízo
a quo,
este Tribunal de Justiça, por diversas vezes, já se manifestou no mesmo sentido, conforme demonstram os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM MÉDICO ESPECIALISTA EM Integração sensorial e ABA – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO NA REGIÃO DE DOMICÍLIO DA AGRAVADA – MÉDICA INDICADA PELA OPERADORA - EXPERTISE NÃO COMPROVADA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas
não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.
(...)” (N.U 1023178-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES – URGÊNCIA VERIFICADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Devidamente comprovada a necessidade da realização do exame prescrito pela médica e, consequentemente, a verossimilhança de suas alegações, resta irrelevante o fato do procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS, haja vista o dever de garantir o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, preconizados na Constituição Federal, sob pena da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação
.” (TJ-MT - AI: 10147463020198110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DE TERAPIA PRECOCE – INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIFUNCIONAL PELO MÉTODO ABA – CUSTEIO NEGADO PELA RÉ – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA - DÚVIDA RAZOÁVEL - ART. 188, I, DO CC– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – DESPESAS MÉDICAS A SEREM APURADAS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – FORNECIMENTO DOS TRATAMENTOS PELA RÉ - HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
A alegação de que o método indicado não consta no rol da ANS não justifica a recusa no custeio, visto que essa lista é meramente exemplificativa e contém apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados
, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrariar essa prescrição e sem suporte científico. (N.U 1040202-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) (grifo nosso)

Por fim, também é objeto do recurso as astreintes fixadas em primeiro grau no valor de R$30.000,00.

O objeto do cumprimento provisório de sentença é decorrente da imposição de multa nas obrigações de fazer ou não fazer, cuja finalidade é o cumprimento da determinação judicial.

No caso dos autos, a medida visou compelir a executada/recorrente a proceder com a autorização do tratamentos médicos, conforme amplamente já discorrido, que foi indevidamente negado sob justificativa de vedação contratual.

Com bem consignado, a requerida permaneceu inerte após determinação para cumprimento da medida. Assim, nota-se que a parte autora/recorrida tem direito de exigir o pagamento da multa na fase de cumprimento de sentença.

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos e confirmado na sentença, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015) (grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II -
A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedente
s. III -
A redação dada ao § 6o do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito
. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”. (STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010) (grifo nosso)

Na mesma vertente, é o entendimento desta E. Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual
”. (TJMT- AI 140340/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 16/06/2014) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINARES - PROCURAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO INTELIGÍVEL – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 514, II C/C 524, I DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO - PEDIDO QUE VISA REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – APRECIAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - ARTIGO 461, § 6o DO CPC - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
A multa imposta com base no art. 461 do CPC, quando considerada exorbitante ou insuficiente, pode ser modificada pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, já que não faz coisa julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a preclusão. Inteligência do § 6o do citado dispositivo legal
”. (TJMT - AI 150319/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 27/03/2015) (grifo nosso)

Com efeito, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Assim, se restar observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada.

Na hipótese, o valor estabelecido de R$30.0000,00 visou especificamente limitar o preceito cominatório ao valor proporcional à urgência da medida e ao mesmo tempo, prevenir o enriquecimento da parte autora.

Desta forma, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ainda, para não gerar enriquecimento indevido da parte exequente, entendo que deve ser mantida a decisão que fixou o valor das
astreintes
no limite já estabelecido.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025